Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de inovar o pedido e/ou rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.